Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que foi devidamente esclarecido no acórdão recorrido ter a autoridade coatora fornecido a relação das notas fiscais que originaram o débito tributário objeto do protesto no curso da demanda, de modo que, quanto ao ponto, houve perda superveniente do objeto do mandamus, afirmação que não se mostra contraditória, conforme afirma a embargante.
3. Inexiste o alegado erro material no caso concreto, mas sim divergência interpretativa sobre a suficiência da prova de quitação do débito, visto que o acórdão embargado entendeu pela não comprovação do pagamento espontâneo da integralidade dos tributos devidos e manteve a sentença que reconheceu a legalidade do protesto.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.